Tribunal: TCU
Processo: 005.586/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de aposentadorias deferidas em favor de Roque Olímpio dos Reis, Rosangela Correa Dias, Silvana Maria Martins, Terezinha Marques Ulhôa, Valéria Arleen Silva, Vera Regina Veiga Franca e Zuleica de Matos Rabelo pela administração da Universidade Federal de Minas Gerais;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de Roque Olímpio dos Reis, Rosangela Correa Dias, Silvana Maria Martins, Terezinha Marques Ulhôa, Valéria Arleen Silva, Vera Regina Veiga Franca e Zuleica de Matos Rabelo pela administração da Universidade Federal de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de aposentadoria em favor de Rosangela Correa Dias (à Peça 3 sob o n.o 10791701-04-2012-000394-4), Silvana Maria Martins (à Peça 4 sob o n.o 10791701-04-2016-000238-8), Terezinha Marques Ulhôa (à Peça 5 sob o n.o 10791701-04-2013-000313-0), Vera Regina Veiga Franca (à Peça 7 sob o n.o 10791701-04-2016-000312-0) e Zuleica de Matos Rabelo (à Peça 8 sob o n.o 10791701-04-2013-000091-3), além do ato de alteração da aposentadoria em favor de Valéria Arleen Silva (à Peça 6 sob o n.o 10791701-04-2012-000872-5), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Roque Olímpio dos Reis (à Peça 2 sob o n.o 10791701-04-2013-000620-2), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração da Universidade Federal de Minas Gerais adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado pelo item 9.2 deste Acórdão, além de alertá-lo no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração da Universidade Federal de Minas Gerais, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.